Tribunal: TJES
Processo: 5007480-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007480-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007480-13.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

JUIZ: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se

de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória
pleiteada pel
a
ora recorrid
a
, determinando
à instituição bancária
agravante
que se
abstenha de cobrar as parcelas decorrentes do contrato objeto da demanda,

sob pena de multa (id nº 1976656).

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que
“
não se vislumbra nestes autos a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil a legitimar a tutela pretendida” e que “no caso em exame não existiu sequer a conduta ilícita ensejadora do dano e muito menos má-fé no cumprimento da obrigação imposta com astreintes elevadas com curto prazo para cumprimento”, bem como a
“
desnecessidade de coerção pelo uso de astreintes”.

A
irresignação
foi
recepcionada exclusivamente no efeito
devolutivo
(id nº

1980709
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(id nº 2107384)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007480-13.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

JUIZ: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória
pleiteada pel
a
ora recorrid
a
, determinando
à instituição bancária
agravante
que se
abstenha de cobrar as parcelas decorrentes do contrato objeto da demanda,

sob pena de multa (id nº 1976656).

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que “não se vislumbra nestes autos a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil a legitimar a tutela pretendida” e que “no caso em exame não existiu sequer a conduta ilícita ensejadora do dano e muito menos má-fé no cumprimento da obrigação imposta com astreintes elevadas com curto prazo para cumprimento”, bem como a “desnecessidade de coerção pelo uso de astreintes”.

P
ois bem.

Cabe esclarecer que a demanda primeva

gira em torno da existência, ou não, do contrato de nº 341397132-0, que vincularia os litigantes e subsidiaria os descontos da ordem de R$66,57 levados a efeito em favor do recorrente sobre o benefício previdenciário mensalmente recebido pela agravada
.

A
o que consta d
o
s autos, o recorrente não fez colacionar
qualquer
prova relativa à negociação bancária que afirma
regularmente existir,
o
que
reforça
a necessidade de melhor averiguação à luz da afirmação autoral no sentido da inexistência de contratação,
sendo este fato negativo cuja elucidação deve, por imperativo lógico, ser realizada por aquele que contrariamente sustenta
.

As meras ilações

trazidas a efeito
nas razões recursais
não podem servir como substrato para autorização judicial de descontos
a serem suportados pela parte
agravada,
tampouco para considerar como
incontestável
o direito alegado
,
melhor alinhando-se à cautela e à prudência que devem imbuir a atuação jurisdicional a determinação de suspensão de descontos,
sopesados
, inclusive, o caráter reversível da medida e alimentar dos proventos cuja disponibilidade à autora restava reduzida.

C
oncernente à multa diária cominada,
destaco que o Tribunal da Cidadania possui entendimento assente de que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar
o valor ou a
periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso em apreço,
o magistrado primevo determinou
que o
ora agravante
interrompa
“novas cobranças em face da requerente referente ao contrato nº. 341397132-0, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)”.

Todavia, tendo os aludidos descontos sobre seus proventos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto (evento mensal).

Nesta perspectiva válidas as palavras do
doutrinador Fredie Didier Jr, segundo o qual
“Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa
”.
E mais,
“
[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer.
Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?
“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Da mesma forma apresenta-se a nossa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade,
bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade
, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade)
; iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL.
MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJRS;
Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Portanto, a meu ver, no presente caso, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de mostrar-se desproporcional aos objetivos da própria demanda. A cada desconto indevido, uma multa.

A
multa na forma diária não se mostra adequada a evitar violações de natureza instantânea, como ocorre
in casu
, até mesmo porque incidência de referida multa
continuamente
em dia
s
posterior
es
ao do ato de desconto realizado, por exemplo, não tem o poder de inibir a sua prática por parte do recorrente.

Entendo que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
rest
a
atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
observadas
as
especificidades
do caso concreto.

E
ventual atraso no cumprimento d
e
solicitação feita ao INSS para suspensão dos descontos

não pode ser imputado
ao recorrente, o que, porém, não obsta a imposição apriorística da multa, cuja incidência
,
caso indevida, poderá ser arguida e comprovada perante o juízo de origem
.

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento apenas para determinar
que a incidência da multa
arbitrada

pelo
j
uízo primevo
ocorra a cada evento de desconto indevido
em prejuízo da parte
agravada
, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. AS
t
REINTES. PERIODICIDADE MENSAL.

Recurso
CONHECIDO E

PARCIALMENTE provido
.

1.
O
recorrente não fez colacionar
qualquer
prova relativa à negociação bancária que afirma
regularmente existir,
o
que
reforça
a necessidade de melhor averiguação à luz da afirmação autoral no sentido da inexistência de contratação,
sendo este fato negativo cuja elucidação deve, por imperativo lógico, ser realizada por aquele que contrariamente sustenta
.

2.
Trata-se a astreinte
de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

3.
O
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a
título de astreintes
, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

4.
T
endo os
indevidos
descontos sempre sido realizados mês a mês, não
vislumbr
a
-se
razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da
parte
agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa,
vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).

5.

Entend
e-se
que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
rest
a
atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
observadas
as
especificidades
do caso concreto.

6.

Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.